Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737286-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GARDENIA GONCALVES RAMOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gardenia Gonçalves Ramos contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença em ação de obrigação de fazer movida em desfavor da operadora de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A. A agravante descreve inicialmente que foi diagnosticada com cálculo renal obstrutivo em situação de urgência e risco de óbito, tendo requerido a cobertura do tratamento médico em hospital credenciado. Pontua que a operadora recusou a cobertura sob alegação de carência contratual, motivo pelo qual a demanda originária foi ajuizada. Em primeiro grau, a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, condenando a ré a custear a internação e procedimentos necessários, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Em grau recursal, o Tribunal manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para 12%. Afirma que na fase de cumprimento, a controvérsia instalou-se quanto à liquidação da sentença. A agravante sustenta que os honorários sucumbenciais deveriam incidir sobre o proveito econômico representado não apenas pelo valor arbitrado a título de danos morais, mas também pelo custo integral do tratamento médico custeado em decorrência da decisão judicial. O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido, entendendo que a sentença transitada em julgado fixara a condenação líquida apenas em relação aos danos morais, sendo vedada a ampliação da base de cálculo dos honorários. Reiterou que a obrigação de fazer não fora convertida em perdas e danos, razão pela qual não comportaria liquidação para tal finalidade, sob pena de violação ao princípio da congruência e da coisa julgada. No presente recurso, a agravante alega que a decisão impugnada modificou indevidamente a base de cálculo definida na sentença e no acórdão, em afronta à coisa julgada. Sustenta que o proveito econômico obtido corresponde ao valor do tratamento médico efetivamente prestado, além da indenização fixada, e que o entendimento contrário viola o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Ressalta, ainda, que a exclusão do valor do tratamento da base de cálculo implica desconsiderar a efetiva dimensão econômica da condenação e desvalorizar o trabalho advocatício. Aponta precedentes do TJSP e do STJ, inclusive o Tema 1.076, que firmam orientação pela aplicação obrigatória dos percentuais legais sobre a condenação, o proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa, sendo incabível a fixação por equidade em hipóteses como a presente. Argumenta que, caso se entendesse que apenas os danos morais constituem a base de cálculo, isso deveria ter sido expressamente delimitado na sentença, o que não ocorreu. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal para assegurar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a apuração dos valores despendidos no tratamento médico, alegando presentes a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreversível ao resultado útil do processo. Defende que a não concessão da medida favoreceria indevidamente a operadora, ocasionando enriquecimento sem causa e retardando o pagamento devido, lembrando que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a concessão da tutela de urgência recursal e o reconhecimento da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre a integralidade do proveito econômico decorrente da condenação. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento configura medida de caráter excepcional, somente cabível quando atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, total ou parcialmente. Pois bem. No caso em apreço, a insurgência da agravante dirige-se contra decisão que, na fase de liquidação de sentença, rejeitou a pretensão de ampliar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, restringindo-a ao valor fixado a título de danos morais. O juízo de origem consignou que a condenação transitada em julgado se limitou a duas obrigações distintas: (i) o custeio do tratamento médico prescrito; e (ii) o pagamento de indenização de R$ 10.000,00, sendo apenas esta última líquida e apta a servir de parâmetro para os honorários. Destacou, ainda, que a obrigação de fazer não foi convertida em perdas e danos, de modo que sua liquidação, para esse fim, violaria os princípios da congruência e da coisa julgada. Nessa perspectiva, entendo que não se evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Explico. A tese de que o “proveito econômico” incluiria o custo integral do tratamento médico encontra óbice no teor da sentença e do acórdão confirmatório, que fixaram os honorários em percentual sobre a condenação líquida, sem qualquer autorização ou menção específica para ampliação da base de cálculo. Acrescento que, no caso concreto, não restou demonstrado, ao menos em juízo preliminar, conteúdo econômico mensurável de forma clara em relação à obrigação de fazer imposta à operadora de saúde. Trata-se de prestação de natureza continuada, vinculada a tratamento específico e individualizado, sem parâmetro objetivo previamente estabelecido que permita sua quantificação segura nesta fase processual. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela controvérsia sobre a possibilidade de considerar o custo do tratamento como parâmetro de “proveito econômico” para fins de honorários, o que reforça a necessidade de exame exauriente pelo colegiado, e não em decisão liminar de urgência. Ainda que se admita a tese de que o valor da cobertura indevidamente negada possa ser tomado como referência em hipóteses análogas, no presente caso tal aferição não restou demonstrada de forma suficiente, o que fragiliza a plausibilidade da pretensão recursal. Isso porque a obrigação de fazer imposta na sentença apresenta contornos específicos, relacionados a tratamento individualizado e circunstancial, sem quantificação prévia ou parâmetro objetivo imediato que permita, neste momento processual, a definição segura de seu conteúdo econômico. Quanto ao perigo da demora, não se constata risco de dano irreversível ou de difícil reparação. A discussão instaurada é eminentemente jurídica e poderá ser apreciada de maneira plena no julgamento de mérito, sem prejuízo à utilidade do processo. Cumpre registrar, ainda, que não houve, em momento algum, seja no julgamento em primeiro grau, seja na apreciação recursal, qualquer discussão acerca da abrangência da condenação para fins de fixação dos honorários advocatícios. Tanto a sentença quanto o acórdão limitaram-se a estabelecer a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação expressamente arbitrada, sem cogitar da inclusão do custo do tratamento médico como parâmetro, circunstância que reforça a possível impropriedade de ampliar a base de cálculo em sede de liquidação. Portanto, diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais, não se justifica, neste momento, a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado do recurso. À seguradora agravada, para apresentação de contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator